Tribunal: TJMT
Processo: 1002423-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002423-98.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravada: Marlene Verona
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Marlene Verona, homologou o laudo pericial judicial, determinando a liberação dos honorários do perito, bem como a intimação do executado para pagar os valores indicados no cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523, do CPC.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a perícia judicial não seguiu os ditames da r. sentença liquidanda, que apenas determinou a incidência de correção monetária, sem fazer qualquer menção a aplicação de juros remuneratórios. Segue sustentando, que a r. decisão é nula por ausência de fundamentação, consoante exegese dos arts. 371 e 479, ambos do CPC. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito suspensivo.
Inicialmente e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, constato que o agravante não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, conforme certidão de id. 76200973.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
De tal arte, determino que o agravante realize o pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
P. I.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator